Tribunal: TJPA
Processo: 0805296-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805296-70.2023.8.14.0301

APELANTE: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, decorrente de adesão a contrato de consórcio com a empresa requerida.

A autora alegou ter sido induzida em erro ao acreditar tratar-se de contrato de financiamento e não de consórcio, pleiteando a nulidade contratual, devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questões em discussão
3. A apelação apresentou as seguintes questões para análise:
(i) saber se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, ensejando a nulidade do negócio jurídico;
(ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos, com exclusão de taxas administrativas e penalidades contratuais;
(iii) se há direito à indenização por danos morais decorrente da suposta falha de informação;
(iv) se há bis in idem entre taxa de administração e de adesão.

III. Razões de decidir
4. Ausência de prova do vício de consentimento. A recorrente assinou contrato que expressamente indicava se tratar de consórcio, não tendo comprovado ter sido enganada por prepostos da empresa.
5. A jurisprudência e a Lei nº 11.795/2008 determinam que, na hipótese de desistência, a devolução dos valores deve observar as condições contratuais, inclusive quanto à retenção de percentual a título de cláusula penal e taxas.
6. Não houve comprovação de ato ilícito por parte da administradora que justifique a indenização por danos morais.
7. A cobrança cumulativa de taxa de adesão e taxa de administração não caracteriza bis in idem quando previstas contratualmente e dentro de limites razoáveis.
8. Vedada a reformatio in pejus, manteve-se a sentença quanto ao percentual da cláusula penal e ao ajuste determinado em 1ª instância.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.
10. Majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação do contrato de consórcio; 2. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve observar as cláusulas contratuais e a Lei nº 11.795/2008; 3. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito, o que não se verifica na simples rescisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código Civil, arts. 138 e 145; Lei nº 11.795/2008, art. 31, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 1ª Turma Recursal, 0737297-19.2019.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 24/04/2020, publ. DJE 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805296-70.2023.8.14.0301

APELANTE: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA,
movida
em face de

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos (ID 29511016):

“PELO EXPOSTO e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015, para ajustar o percentual da cláusula penal ao valor de 10% do montante líquido a lhe restituir, conforme cláusula quadragésima terceira, devendo ser, então, restituído ao autor a diferença aqui ajustada, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Por fim, condeno o autor a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo concernente à Seção III do Código de Processo Civil. No entanto, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva da exigibilidade e somente poderão ser executadas, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, ambos demonstrarem que deixou de existir, em relação a parte contrária, a situação de insuficiência de recursos, conforme o §3º do art. 98, do CPC.

Condeno o requerido na parte que sucumbiu a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Transitado em julgado, se sem recurso, arquivem-se os autos.

P. R. I. C

Belém, 16 de janeiro de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital
”.

Em suas razões (ID 29511018) a apelante alega, sucintamente: (i) a abusividade da retenção dos valores pagos a título de seguro; (ii) a retenção do fundo de reserva e aplicação da multa contratual sem prejuízo; (iii) da desproporcionalidade da taxa de administração; (iv) do bis in idem entres taxas de adesão e administração; (v) a necessidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso, com a total procedência da ação.

Em contrarrazões ID 29511035, o apelado pugnou pelo desprovimento da Apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a existência de erro na contratação de consórcio, quando teria sido garantida a contemplação para o apelado.

Pois bem.

O autor alega que procurou a ré acreditando se tratar de um financiamento de bem e não de um consórcio, tendo sido induzida a erro pelos prepostos da empresa em questão, que não esclareceram que se tratava de um consórcio, não sendo possível continuar arcando com as parcelas.

O réu sustenta que não responde pelos atos de seus prepostos e que não praticou ato ilícito apto a ensejar a rescisão contratual ou indenização por danos morais.

Razão assiste ao recorrente/réu.

O autor, ora recorrido, não comprovou ter sido enganado ou induzido a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário, a própria narrativa recursal permite concluir que o autor/apelado sabia se tratar de consórcio, de acordo com o contrato que juntaram, devidamente assinado, constando em diversas partes se tratar de Consórcio.

Assim,
ausente prova de que a recorrente agiu de forma a induzir a apelada a erro
, através de suposta conduta de seu representante, fica claro que a intenção dos autores é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência. 3 - Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07372971920198070016 DF 073729719.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pelos autores. O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento.

Contudo, em razão da proibição da
reformatio in pejus
, deixo de reformar a sentença a quo.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado. Deste modo, descabe demonstração de ilegalidade não se acolhendo o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto:

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025